Tribunal: STF
Processo: ARE 1282650
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO — MINUTA — DESCOMPASSO — NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Há flagrante descompasso entre o ato com que se negou seguimento ao extraordinário e o teor da minuta deste agravo. Ao não admitir o recurso, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará apontou violação ao princípio da unirrecorribilidade, ausência de indicação do permissivo constitucional e do dispositivo tido por violado e inexistência de articulação quanto à repercussão geral. O agravante limitou-se a dizer inaplicáveis os enunciados nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, bem como alega haver afronta direta à Constituição Federal. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto a reiteração das razões do extraordinário não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.
    2. No Pleno surgiu o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015 não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes.
    3. Ressalvado o entendimento pessoal, não conheço do agravo. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator